Tribunal: TJDFT
Processo: 0734447-94.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONSTATADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. Constatada a alegada omissão na decisão colegiada (acolhida a preliminar de deserção, suscitada em contrarrazões, sem a condenação do apelante em honorários advocatícios), é de se acolher os aclaratórios para condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (Lei n. 9.099/95, Art. 55), mantidos os demais termos do acórdão.
II. Embargos conhecidos acolhidos, nos moldes do item I da ementa.